Tribunal: TJPA
Processo: 0767690-52.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0767690-52.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA, ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: ALBERTO JACOB SERRUYA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. NULIDADE DE LEILÃO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto pela ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA contra decisão monocrática que julgou singularmente o recurso, arguindo nulidade por ausência de fundamentação adequada, violação ao princípio da colegialidade e aplicação indevida de regras jurídicas referentes à alienação fiduciária. Requer a reforma da decisão para que a apelação seja julgada pelo órgão colegiado competente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão monocrática foi devidamente fundamentada conforme o art. 489, §1º, do CPC; (ii) verificar a ocorrência de violação ao princípio da colegialidade; e (iii) se houve aplicação indevida de regras jurídicas na execução de garantia hipotecária e na nulidade do leilão do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática observou os requisitos do art. 932, IV, do CPC, podendo ser proferida quando houver entendimento dominante acerca do tema, conforme Súmula 568 do STJ.

4. Não há nulidade na decisão por ausência de fundamentação, uma vez que foram enfrentadas todas as teses recursais, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF, e art. 489 do CPC.

5. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora e para o leilão do imóvel configura vícios insanáveis, gerando a nulidade do leilão, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/97 e do art. 31, §3º, do Decreto-Lei nº 70/1966, vigente à época dos fatos.

6. Configuração de dano moral pela falta de notificação prévia sobre o leilão, impossibilitando a extinção da dívida pelo devedor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Manutenção da decisão monocrática que julgou o recurso de apelação de forma monocrática conforme previsão legal e jurisprudencial.

8. Tese de julgamento: "1. A decisão monocrática é válida e devidamente fundamentada quando observados os requisitos legais do art. 489 do CPC e a existência de entendimento dominante acerca do tema; 2. A nulidade do leilão é configurada pela ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora e para participação no leilão, conforme art. 26 da Lei nº 9.514/97."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, 932, IV e VIII; Lei nº 9.514/97, art. 26; Decreto-Lei nº 70/1966, art. 31, §3º (revogado pela Lei nº 14.711/2023).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1970116 SP, T3, j. 09/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 489474 MA, T4, j. 08/05/2018; TJ-MT, AC 10032183720178110003, Vice-Presidência, j. 29/01/2020; TJ-GO, Apelação 05163085720188090051, 6ª Câmara Cível, j. 22/06/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 36ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0767690-52.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA

AGRAVADO: ALBERTO JACOB SERRUYA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA em face da decisão monocrática de ID Num 17684351 e 19681637 que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO aos recursos propostos por EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA e ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA.

Na origem, trata-se de ação ordinária declaratória de nulidade de leilão c/c indenização por danos morais e materiais movida por ALBERTO JACOB SERRUYA em face de BANCO BRADESCO S/A, ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA e EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA.

Alega o autor que em novembro de 1999, firmou contrato de locação com o terceiro requerido com preço mensal ajustado de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), ficando inadimplente alcançando o valor de R$ 215.532,22 (duzentos e quinze mil, quinhentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), o que gerou uma demanda de Despejo ajuizada na 10ª Vara Cível de Belém, sob o número 0060049-93.2012.8.14.0301.

Na presente demanda acima mencionada o autor veio a ter ciência de que o réu Banco Bradesco S/A possuía uma hipoteca do referido imóvel em seu favor e realizou um suposto leilão com o fim de receber o crédito hipotecário por meio da segunda ré Economisa Companhia Hipotecária. Em um dos leilões, teve como único licitante o terceiro réu o qual fora responsável pelo arremate de R$ 102.400,00 (cento e dois mil e quatrocentos reais). Alega ainda que o leilão foi eivado de nulidade por desobedecer determinados requisitos legais.

O Autor ingressou com a presente ação para ver garantido seu direito de reaver seu imóvel, apontando nulidade no leilão, em razão da ausência de intimação para pagar a dívida.

O Requerido apresentou contestação, alegando litispendência e manifestando-se contrário aos fatos aventados pelo autor, garantindo lisura do procedimento do leilão entre outros argumentos.

Por sua vez o Banco Bradesco S/A apresentou contestação alegando ausência de nexo de causalidade e da excludente de ilicitude, pleiteando a improcedência da demanda.

A Economisa contestou a ação alegando ausência de responsabilidade, requerendo a improcedência da demanda.

Sobreveio sentença (id Num. 12486229 - Pág. 47-59), julgando procedentes os pedidos da inicial, conforme se transcreve:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC para declarar a invalidade do leilão extrajudicial realizado sem a intimação pessoal da devedora, frente a ausência do documento que comprovasse tal assertiva a contento, a saber, à época da contestação. Destaca-se, contudo, que a anulação é tão somente em face do respectivo procedimento de expropriação administrativa, que pode ser sanado com a repetição das formalidades legais necessárias, se ainda for do interesse do credor.

E mais, CONDENO solidariamente os réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais em favor do autor a título de lucros cessantes nos termos da fundamentação acima em tópico próprio, correspondente à 1% do valor atualizado do imóvel com a incidência de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC).

Por fim, CONDENO os réus em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data do arbitramento nos termos da Súmula n. 362 do STJ.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 24 de agosto de 2020

MARCO ANTONIO LOBO CASTELO BRANCO

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Irresignada a ECONONOMIZA interpôs apelação no id Num. 12486230, alegando, preliminarmente, a decadência do direito do autor de requerer a anulação do leilão, pois o prazo seria de 02 (dois anos) e o autor só ingressou com a ação 16 anos após. Com relação à pretensão indenizatória, esta possuía o prazo prescricional de 03 (três) anos.

No mérito, o apelante defende que houve a intimação da parte apelada e que esta tomou ciência do leilão, de acordo com a certidão do cartório.

Sustenta que o autor sempre teve conhecimento do leilão, que tal fato foi relatado na petição inicial, quando alegou ter ciência do leilão por meio da ação de despejo que moveu em face do Apelante Equibal, que ocorreu em 26/04/2013.

Requereu a reforma da taxa de fruição 0,5% do valor do imóvel, se insurgindo contra o que foi determinado pelo juízo.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que sejam acolhidas as preliminares de prescrição e decadência,
BEM COMO PARA DECLARAR A VALIDADE DO LEILÃO
ou, alternativamente, a redução da taxa de fruição.

Em sede de contrarrazões id Num. 12486231 - Pág. 18-26 o apelado alega que a sentença de procedência deve ser mantida em todos os seus termos. Aduz que nunca foi intimado sobre o leilão de forma pessoal, conforme determinação legal.

Ao final, requer o desprovimento recursal.

O réu EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA interpôs Apelação no id Num. 12486231 - Pág. 28-40 e Num. 12486232 - Pág. 1-10, alegando preliminarmente a decadência do direito do autor de requerer a anulação do leilão depois de 16 anos do ato e, ainda, a prescrição da pretensão indenizatória, pois teria ciência inequívoca da arrematação em 20/11/2013, data da sentença do processo de despejo em que litigam o apelante e o apelado.

Alega ainda a existência de litispendência com a ação de despejo, que tramitou na 10ª Vara Cível.

No mérito, diz que é terceiro adquirente de boa-fé, devendo ser considerado válido o ato jurídico impugnado e que não pode ser expropriado do imóvel, pois não houve pedido de desapropriação.

Assevera que não houve nulidade no leilão, pois em 2013, o apelado confessou ter tido ciência do ato.

Argumenta que não é razoável o percentual arbitrado a título de taxa de fruição do imóvel, bem como os danos morais, em razão da inexistência de ato ilícito. Requereu o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id Num. 14164560 - Pág. 1-17.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO

NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA E LITISPENDENCIA.

MÉRITO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. LEILÃO REALIZADO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO PÁTRIA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTES. TAXA DE FRUIÇÃO MANTIDA EM 1% DO VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL. DANO MORAL

R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

- . Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não sendo suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes Do STJ.

- Recurso conhecido e Desprovido

Após, a ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA opôs Embargos de Declaração (Id. Num. 18038558) em face da referida decisão, alegando que padece dos vícios de omissão e de contradição.

Argumenta que a r. decisão apresenta omissão, na medida em que o recurso não poderia ser analisado em juízo de deliberação monocrática, visto que a matéria tratada na demanda não se encontra no rol do art. 932 do CPC e nem no artigo 133 do RITJ/PA, em frontal mácula ao princípio da colegialidade

Sustenta ainda a existência de contradição ao invocar regra jurídica inaplicável ao caso de execução hipotecária.

Além disso, aduz a existência de omissão no que diz tange às razões jurídicas para descredibilizar a fé-pública da certidão lavrada por leiloeira pública que atesta que o devedor apelado foi devidamente intimado das duas praças para a alienação do bem hipotecado.

Contrarrazões pelo Embargado no Id. Num. 18041384.

Pede, sucintamente, a rejeição dos embargos, com a aplicação ao recorrente de multa por recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC.

Proferi a decisão monocrática, nos seguintes termos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE LEILÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL E/OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante, vejo que não merecem ser acolhidos, pois inexistem na decisão combatida as omissões e a contradição apontadas, uma vez que os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, e não revisional, sendo inviável sua utilização para rediscutir a matéria julgada com o fim de adequar a decisão proferida ao desejo da parte.

4. A contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e/ou conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados.

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

Irresignada a ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA interpôs AGRAVO INTERNO sob os seguintes fundamentos:

1. Da Nulidade da Decisão Monocrática pela Ausência de Fundamentação

Inicialmente, cabe ressaltar que, embora tenham sido opostos embargos de declaração para apontar a ausência de indicação objetiva das regras processuais que permitiriam, de forma excepcional, o julgamento singular de um recurso em um Tribunal, que é um órgão colegiado, nada foi efetivamente esclarecido com o julgamento dos referidos embargos.

A decisão recorrida não indicou objetivamente quais das regras dispostas no art. 932, IV do CPC autorizariam o julgamento singular pelo relator, sem a participação dos demais membros do órgão colegiado competente. Ademais, não se observa na decisão impugnada qualquer menção a súmulas do Supremo Tribunal Federal (STF), do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ou do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) sobre os temas levados à apreciação por meio da apelação.

2. Da Violação ao Princípio da Colegialidade

A decisão monocrática também se omitiu ao não apontar quais recursos repetitivos ou decisões proferidas em sistemas de incidentes de resolução de demandas repetitivas poderiam justificar o julgamento monocrático do recurso, em detrimento da garantia constitucional de julgamento colegiado para recursos de competência dos Tribunais de Justiça.

A decisão embargada destacou apenas alguns precedentes isolados, que não foram proferidos em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) ou recursos repetitivos.

3. Da Necessidade de Fundamentação Adequada para Julgamento Monocrático

Dessa forma, a decisão monocrática é nula por falta de fundamentação, conforme o art. 489, §1º do CPC, uma vez que, para afastar o colegiado de um julgamento recursal, é absolutamente necessário fundamentar, de forma explícita, se as súmulas e acórdãos previstos nos incisos IV e V do art. 932 do CPC respaldam a decisão singular. A decisão monocrática, no entanto, não indicou nenhuma súmula ou acórdão proferido que pudesse justificar juridicamente essa exceção ao julgamento colegiado.

4. Da Aplicação Indevida de Regras de Alienação Fiduciária

Além disso, a decisão monocrática incorre em erro ao aplicar regras jurídicas inadequadas ao caso concreto. A decisão equivocadamente invoca o art. 26 da Lei 9.514/97, que regula a alienação fiduciária, enquanto o caso trata exclusivamente de execução de garantia hipotecária, que possui regras legais próprias.

Portanto, a decisão recorrida, ao tratar a execução hipotecária como se fosse execução de garantia fiduciária, mostra-se equivocada e carecedora de fundamentação, conforme art. 489, inc. V do CPC.

5. Da Falta de Fundamentação Quanto à Intimação do Agravado

A decisão agravada também não explicita as razões jurídicas para desconsiderar a fé pública da certidão lavrada por leiloeira pública, que atesta que o devedor agravado foi devidamente intimado das duas praças para a alienação do bem hipotecado.

Alega que as intimações garantiam ao agravado o direito de participar e/ou impugnar os leilões, bem como de purgar tempestivamente a mora. Portanto, há prova nos autos de que o agravado foi devidamente intimado do débito e do praceamento do bem, o que não foi devidamente observado na decisão impugnada.

Ao final, requer o provimento deste agravo, seja reformada/cassada a decisão recorrida, determinando-se que a apelação interposta pela Economisa seja pautada para julgamento pelo órgão colegiado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal diz respeito ao leilão judicial e consequentemente a arrematação do imóvel objeto da controvérsia, motivo pelo qual passo a apreciar em conjunto.

No caso, o imóvel objeto da lide é o apartamento 801, do Edifício Palm Springs, situada na Rua João Balbi n. 1099, nesta Capital, de titularidade de Alberto Jacob Serruya (Num. 12486223 - Pág. 22).

No pacto celebrado no Id. Num. 12486223 - Pág. 26/Num. 12486224 - Pág. 7, o bem foi dado em garantia hipotecário ao Banco Bradesco S/A que alienou o bem, em conjunto com a ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA ( Num. 12486224 - Pág. 11).

De acordo com a Cláusula décima oitava da avença, em caso de atraso ou fata de pagamento, poderia ser promovido a Execução hipotecária, nos termos da Lei n. 5741/1971 ou o procedimento previsto no art. 31, do Decreto-Lei n. 70/1966, lavrada no seguinte teor:

Art 29. As hipotecas a que se referem os artigos 9º e 10 e seus incisos, quando não pagas no vencimento, poderão, à escolha do credor, ser objeto de execução na forma do Código de Processo Civil (artigos 298 e 301) ou dêste decreto-lei (artigos 31 a 38).

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

Parágrafo único. A falta de pagamento do principal, no todo ou em parte, ou de qualquer parcela de juros, nas épocas próprias, bem como descumprimento das obrigações constantes do artigo 21, importará, automàticamente, salvo disposição diversa do contrato de hipoteca, em exigibilidade imediata de tôda a dívida.

Art 30. Para os efeitos de exercício da opção do artigo 29, será agente fiduciário, com as funções determinadas nos artigos 31 a 38:

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

I - nas hipotecas compreendidas no Sistema Financeiro da Habitação, o Banca Nacional da Habitação;

II - nas demais, as instituições financeiras inclusive sociedades de crédito imobiliário, credenciadas a tanto pelo Banco Central da República do Brasil, nas condições que o Conselho Monetário Nacional, venha a autorizar.

§ 1º O Conselho de Administração ao Banco Nacional da Habitação poderá determinar que êste exerça as funções de agente fiduciário, conforme o inciso I, diretamente ou através das pessoas jurídicas mencionadas no inciso II, fixando os critérios de atuação delas.

§ 2º As pessoas jurídicas mencionadas no inciso II, a fim de poderem exercer as funções de agente fiduciário dêste decreto-lei, deverão ter sido escolhidas para tanto, de comum acôrdo entre o credor e o devedor, no contrato originário de hipoteca ou em aditamento ao mesmo, salvo se estiverem agindo em nome do Banco Nacional da Habitação ou nas hipóteses do artigo 41.

§ 3º Os agentes fiduciários não poderão ter ou manter vínculos societários com os credores ou devedores das hipotecas em que sejam envolvidos.

§ 4º É lícito às partes, em qualquer tempo, substituir o agente fiduciário eleito, em aditamento ao contrato de hipoteca.

Art 31. Vencida e não paga a hipoteca no todo ou em parte, o credor que houver preferido executá-la de acôrdo com êste decreto-lei, participará o fato, até 6 (seis) meses antes da prescrição do crédito, ao agente fiduciário sob pena de caducidade do direito de opção constante do artigo 29.

§ 1º Recebida a comunicação a que se refere êste artigo, o agente fiduciário, nos 10 (dez) dias subseqüentes, comunicará ao devedor que lhe é assegurado o prazo de 20 (vinte) dias para vir purgar o débito.

§ 2º As participações e comunicações dêste artigo serão feitas através de carta entregue mediante recibo ou enviada pelo Registro de Títulos e Documentos ou ainda por meio de notificação judicial.

Art. 31. Vencida e não paga a dívida hipotecária, no todo ou em parte, o credor que houver preferido executá-la de acordo com este decreto-lei formalizará ao agente fiduciário a solicitação de execução da dívida, instruindo-a com os seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

I - o título da dívida devidamente registrado;

(Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

II - a indicação discriminada do valor das prestações e encargos não pagos;

(Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

III - o demonstrativo do saldo devedor discriminando as parcelas relativas a principal, juros, multa e outros encargos contratuais e legais; e

(Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

IV - cópia dos avisos reclamando pagamento da dívida, expedidos segundo instruções regulamentares relativas ao SFH. (Inciso incluído pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

§ 1º Recebida a solicitação da execução da dívida, o agente fiduciário, nos dez dias subseqüentes, promoverá a notificação do devedor, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, concedendo-lhe o prazo de vinte dias para a purgação da mora. (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

§ 2º Quando o devedor se encontrar em lugar incerto ou não sabido, o oficial certificará o fato, cabendo, então, ao agente fiduciário promover a notificação por edital, publicado por três dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local, ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária. (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

Art 32. Não acudindo o devedor à purgação do débito, o agente fiduciário estará de pleno direito autorizado a publicar editais e a efetuar no decurso dos 15 (quinze) dias imediatos, o primeiro público leilão do imóvel hipotecado.

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance obtido fôr inferior ao saldo devedor no momento, acrescido das despesas constantes do artigo 33, mais as do anúncio e contratação da praça, será realizado o segundo público leilão, nos 15 (quinze) dias seguintes, no qual será aceito o maior lance apurado, ainda que inferior à soma das aludidas quantias.

§ 2º Se o maior lance do segundo público leilão fôr inferior àquela soma, serão pagas inicialmente as despesas componentes da mesma soma, e a diferença entregue ao credor, que poderá cobrar do devedor, por via executiva, o valor remanescente de seu crédito, sem nenhum direito de retenção ou indenização sôbre o imóvel alienado.

§ 3º Se o lance de alienação do imóvel, em qualquer dos dois públicos leilões, fôr superior ao total das importâncias referidas no caput dêste artigo, a diferença afinal apurada será entregue ao devedor.

§ 4º A morte do devedor pessoa física, ou a falência, concordata ou dissolução do devedor pessoa jurídica, não impede a aplicação dêste artigo.

Art 33. Compreende-se no montante do débito hipotecado, para os efeitos do artigo 32, a qualquer momento de sua execução, as demais obrigações contratuais vencidas, especialmente em relação à fazenda pública, federal, estadual ou municipal, e a prêmios de seguro, que serão pagos com preferência sôbre o credor hipotecário.

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

Parágrafo único. Na hipótese do segundo público leilão não cobrir sequer as despesas do artigo supra, o credor nada receberá, permanecendo íntegra a responsabilidade de adquirente do imóvel por êste garantida, em relação aos créditos remanescentes da fazenda pública e das seguradoras.

Art 34.
É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito
, totalizado de acôrdo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

I - se a purgação se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da remuneração do agente fiduciário;

II - daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da purgação.

Art 35. O agente fiduciário é autorizado, independentemente de mandato do credor ou do devedor, a receber as quantias que resultarem da purgação do débito ou do primeiro ou segundo públicos leilões, que deverá entregar ao credor ou ao devedor, conforme o caso, deduzidas de sua própria remuneração.

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 1º A entrega em causa será feita até 5 (cinco) dias após o recebimento das quantias envolvidas, sob pena de cobrança, contra o agente fiduciário, pela parte que tiver direito às quantias, por ação executiva.

§ 2º Os créditos previstos neste artigo, contra agente fiduciário, são privilegiados, em caso de falência ou concordata.

Art 36. Os públicos leilões regulados pelo artigo 32 serão anunciados e realizados, no que êste decreto-lei não prever, de acôrdo com o que estabelecer o contrato de hipoteca, ou, quando se tratar do Sistema Financeiro da Habitação, o que o Conselho de Administração do Banco Nacional da Habitação estabelecer.

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

Parágrafo único. Considera-se não escrita a cláusula contratual que sob qualquer pretexto preveja condições que subtraiam ao devedor o conhecimento dos públicos leilões de imóvel hipotecado, ou que autorizem sua promoção e realização sem publicidade pelo menos igual à usualmente adotada pelos leiloeiros públicos em sua atividade corrente.

Art 37. Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acôrdo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como titulo para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 1º O devedor, se estiver presente ao público leilão, deverá assinar a carta de arrematação que, em caso contrário, conterá necessàriamente a constatação de sua ausência ou de sua recusa em subscrevê-la.

§ 2º Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro dêste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.

§ 3º A concessão da medida liminar do parágrafo anterior só será negada se o devedor, citado, comprovar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que resgatou ou consignou judicialmente o valor de seu débito, antes da realização do primeiro ou do segundo público leilão.

Art 38. No período que medear entre a transcrição da carta de arremação no Registro Geral de Imóveis e a efetiva imissão do adquirente na posse do imóvel alienado em público leilão, o Juiz arbitrará uma taxa mensal de ocupação compatível com o rendimento que deveria proporcionar o investimento realizado na aquisição, cobrável por ação executiva.

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

Art 39. O contrato de hipoteca deverá prever os honorários do agente fiduciário, que sòmente lhe serão devidos se se verificar sua intervenção na cobrança do crédito; tais honorários não poderão ultrapassar a 5% (cinco por cento) do mesmo crédito, no momento da intervenção.

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

Parágrafo único. Para as hipotecas do Sistema Financeiro da Habitação o Conselho de Administração do Banco Nacional da Habitação poderá fixar tabelas de remuneração no agente fiduciário, dentro dos limites fixados neste artigo.

Art 40. O agente fiduciário que, mediante ato ilícito, fraude, simulação ou comprovada má-fé, alienar imóvel hipotecado em prejuízo do credor ou devedor envolvido, responderá por seus atos, perante as autoridades competentes, na forma do Capítulo V da Lei número 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e, perante a parte lesada, por perdas e danos, que levarão em conta os critérios de correção monetária adotados neste decreto-lei ou no contrato hipotecário.

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

Art 41. Se, por qualquer motivo, o agente fiduciário eleito no contrato hipotecário não puder continuar no exercício da função, deverá comunicar o fato imediatamente ao credor e ao devedor, que, se não chegarem a acôrdo para eleger outro em aditamento ao mesmo contrato, poderão pedir ao Juízo competente, a nomeação de substituto.

(Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 1º Se o credor ou o devedor, a qualquer tempo antes do início da execução conforme o artigo 31, tiverem fundadas razões para pôr em dúvida a imparcialidade ou idoneidade do agente fiduciário eleito no contrato hipotecário, e se não houver acôrdo entre êles para substituí-lo, qualquer dos dois poderá pedir ao Juízo competente sua destituição.

§ 2º Os pedidos a que se referem êste artigo e o parágrafo anterior serão processados segundo o que determina o Código de Processo Civil para as ações declaratórias, com a citação das outras partes envolvidas no contrato hipotecário e do agente fiduciário.

§ 3º O pedido previsto no parágrafo segundo pode ser de iniciativa do agente fiduciário.

§ 4º Destituído o agente fiduciário, o Juiz nomeará outro em seu lugar, que assumirá imediatamente as funções, mediante têrmo lavrado nos autos, que será levado a averbação no Registro Geral de Imóveis e passará a constituir parte integrante do contrato hipotecário.

§ 5º Até a sentença destitutória transitar em julgado, o agente fiduciário destituído continuará no pleno exercício de suas funções, salvo nos casos do parágrafo seguinte.

§ 6º Sempre que o Juiz julgar necessário, poderá, nos casos dêste artigo, nomear liminarmente o nôvo agente fiduciário, mantendo-o ou substituindo-o na decisão final do pedido.

§ 7º A destituição do agente fiduciário não exclui a aplicação de sanções cabíveis, em virtude de sua ação ou omissão dolosa.

Referida norma foi revogada pela Lei Nº 14.711, de 30 de outubro de 2023, estabelecendo o seguinte:

CAPÍTULO III

DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS CRÉDITOS GARANTIDOS POR HIPOTECA

Art. 9º Os créditos garantidos por hipoteca poderão ser executados extrajudicialmente na forma prevista neste artigo.

§ 1º Vencida e não paga a dívida hipotecária, no todo ou em parte, o devedor e, se for o caso, o terceiro hipotecante ou seus representantes legais ou procuradores regularmente constituídos serão intimados pessoalmente, a requerimento do credor ou do seu cessionário, pelo oficial do registro de imóveis da situação do imóvel hipotecado, para purgação da mora no prazo de 15 (quinze) dias, observado o disposto no
art. 26 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997
, no que couber.

§ 2º A não purgação da mora no prazo estabelecido no § 1º deste artigo autoriza o início do procedimento de excussão extrajudicial da garantia hipotecária por meio de leilão público, e o fato será previamente averbado na matrícula do imóvel, a partir do pedido formulado pelo credor, nos 15 (quinze) dias seguintes ao término do prazo estabelecido para a purgação da mora.

§ 3º No prazo de 60 (sessenta) dias, contado da averbação de que trata o § 2º deste artigo, o credor promoverá leilão público do imóvel hipotecado, que poderá ser realizado por meio eletrônico.

§ 4º Para fins do disposto no § 3º deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro hipotecante por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato ou posteriormente fornecidos, inclusive ao endereço eletrônico.

§ 5º Na hipótese de o lance oferecido no primeiro leilão público não ser igual ou superior ao valor do imóvel estabelecido no contrato para fins de excussão ou ao valor de avaliação realizada pelo órgão público competente para cálculo do imposto sobre transmissão inter vivos, o que for maior, o segundo leilão será realizado nos 15 (quinze) dias seguintes.

§ 6º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que seja igual ou superior ao valor integral da dívida garantida pela hipoteca, das despesas, inclusive emolumentos cartorários, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais, podendo, caso não haja lance que alcance referido valor, ser aceito pelo credor hipotecário, a seu exclusivo critério, lance que corresponda a, pelo menos, metade do valor de avaliação do bem.

§ 7º Antes de o bem ser alienado em leilão, é assegurado ao devedor ou, se for o caso, ao prestador da garantia hipotecária o direito de remir a execução, mediante o pagamento da totalidade da dívida, cujo valor será acrescido das despesas relativas ao procedimento de cobrança e leilões, autorizado o oficial de registro de imóveis a receber e a transferir as quantias correspondentes ao credor no prazo de 3 (três) dias.

§ 8º Se o lance para arrematação do imóvel superar o valor da totalidade da dívida, acrescida das despesas previstas no § 7º deste artigo, a quantia excedente será entregue ao hipotecante no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da efetivação do pagamento do preço da arrematação.

§ 9º Na hipótese de o lance oferecido no segundo leilão não ser igual ou superior ao referencial mínimo estabelecido no § 6º deste artigo para arrematação, o credor terá a faculdade de:

I - apropriar-se do imóvel em pagamento da dívida, a qualquer tempo, pelo valor correspondente ao referencial mínimo devidamente atualizado, mediante requerimento ao oficial do registro de imóveis competente, que registrará os autos dos leilões negativos com a anotação da transmissão dominial em ato registral único, dispensadas, nessa hipótese, a ata notarial de especialização de que trata este artigo e a obrigação a que se refere o § 8º deste artigo; ou

II - realizar, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contado do último leilão, a venda direta do imóvel a terceiro, por valor não inferior ao referencial mínimo, dispensado novo leilão, hipótese em que o credor hipotecário ficará investido, por força desta Lei, de mandato irrevogável para representar o garantidor hipotecário, com poderes para transmitir domínio, direito, posse e ação, manifestar a responsabilidade do alienante pela evicção e imitir o adquirente na posse.

§ 10. Nas operações de financiamento para a aquisição ou a construção de imóvel residencial do devedor, excetuadas aquelas compreendidas no sistema de consórcio, caso não seja suficiente o produto da excussão da garantia hipotecária para o pagamento da totalidade da dívida e das demais despesas previstas no § 7º deste artigo, o devedor ficará exonerado da responsabilidade pelo saldo remanescente, hipótese em que não se aplica o disposto no
art. 1.430 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil).

§ 11. Concluído o procedimento e havendo lance vencedor, os autos do leilão e o processo de execução extrajudicial da hipoteca serão distribuídos a tabelião de notas com circunscrição delegada que abranja o local do imóvel para lavratura de ata notarial de arrematação, que conterá os dados da intimação do devedor e do garantidor e dos autos do leilão e constituirá título hábil de transmissão da propriedade ao arrematante a ser registrado na matrícula do imóvel.

§ 12. Aplicam-se à execução hipotecária realizada na forma prevista neste artigo as disposições previstas para o caso de execução extrajudicial da alienação fiduciária em garantia sobre imóveis relativamente à desocupação do ocupante do imóvel excutido, mesmo se houver locação, e à obrigação do fiduciante em arcar com taxa de ocupação e com as despesas vinculadas ao imóvel até a desocupação, conforme os
§§ 7º
e
8º do art. 27
e os
arts. 30
e
37-A da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997
, equiparada a data de consolidação da propriedade na execução da alienação fiduciária à data da expedição da ata notarial de arrematação ou, se for o caso, do registro da apropriação definitiva do bem pelo credor hipotecário no registro de imóveis.

§ 13. A execução extrajudicial prevista no caput deste artigo não se aplica às operações de financiamento da atividade agropecuária.

§ 14. Em quaisquer das hipóteses de arrematação, venda privada ou adjudicação, deverá ser previamente apresentado ao registro imobiliário o comprovante de pagamento do imposto sobre transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

§ 15. O título constitutivo da hipoteca deverá conter, sem prejuízo dos requisitos de forma do
art. 108 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002
(Código Civil), ou da lei especial, conforme o caso, como requisito de validade, expressa previsão do procedimento previsto neste artigo, com menção ao teor dos §§ 1º a 10 deste artigo.

(...)

Art. 18. Ficam revogados:

I - o Capítulo III do Decreto-Lei nº 70, de 21 de novembro de 1966;

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA

EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA e ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECARIA arguiram a preliminar de decadência, ao fundamento de que decai no prazo de 02 (dois) anos o direito de reclamar contra atos de execução extrajudicial, nos termos do art. 179 do CC, que transcrevo:

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

Todavia, analisando os autos, verifiquei que não consta no processo a intimação do devedor para pagar a dívida no prazo de 15 (quinze) dias, nem tão pouco, qualquer meio de prova de que o devedor tenha sido intimado, consoante art. 26 da Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997, in verbis:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

(...)

§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Desta forma, não tendo sido preenchido o requisito legal concernente à intimação do devedor, motivo pelo qual o ato jurídico praticado é nulo, consoante entendimento do STJ, que colaciono:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PRECEDENTES. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Decreto-Lei n. 70/1996, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha havido a prévia intimação para purgação da mora.
Desse modo, a dispensa da intimação pessoal só é cabível quando frustradas as tentativas de realização deste ato, admitindo-se, a partir dessas circunstâncias, a notificação por edital. 1.1. Registra-se, ainda, que a purgação da mora é possível mesmo após a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Assim, é imprescindível a intimação pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial. 2. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1970116 SP 2021/0340491-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Não obstante, também não localizei nos autos, a intimação do devedor para purgar a mora, nos termos do art. 31, § 3º Decreto 70/1966, vigente à época dos fatos, tendo em vista que o leilão ocorreu no ano 2000:

Art. 31. Vencida e não paga a dívida hipotecária, no todo ou em parte, o credor que houver preferido executá-la de acordo com este decreto-lei formalizará ao agente fiduciário a solicitação de execução da dívida, instruindo-a com os seguintes documentos: (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990) (Revogado pela Lei nº 14.711, de 2023)

(...)

§ 1º Recebida a solicitação da execução da dívida, o agente fiduciário, nos dez dias subseqüentes, promoverá a notificação do devedor, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, concedendo-lhe o prazo de vinte dias para a purgação da mora. (Redação dada pela Lei nº 8.004, de 14.3.1990)

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 26 DA LEI 9.514/97 - INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL - IRREGULARIDADE - NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO. É inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para localização do fiduciante, mormente considerado, no caso, que o mesmo reside no imóvel ofertado como garantia fiduciária no contrato executado.
A ausência de intimação pessoal da devedora para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor
. A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei nº 70/1966.

(TJ-MT - AC: 10032183720178110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 03/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCEDIMENTO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DOS DEVEDORES. DESCUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS ELENCADOS PELA LEI Nº 9.514/97. DECISÃO MANTIDA. I - Nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, a prévia constituição em mora do devedor, concedendo-lhe prazo para purgar a mora, é requisito essencial para a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, devendo ser realizada por notificação pessoal, efetivada por intermédio do Cartório de Registro Imobiliário. II - In casu, por não ter sido comprovada a regular intimação pessoal dos apelados, como estabelece o dispositivo legal mencionado alhures, deve ser reconhecida a nulidade do procedimento expropriatório extrajudicial fustigado. III - Tendo em vista a sucumbência da insurgente, afigura-se pertinente a majoração dos honorários devidos ao advogado do apelado, a serem acrescidos ao montante estipulado no édito vergastado, conforme dispões o artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 05163085720188090051, Relator: Des(a). FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 22/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 22/06/2020)

Desta forma, verifico a ocorrência de duas nulidades no processo de expropriação do imóvel em questão: a primeira referente à notificação para constituição em mora do devedor (art. 31, § 3º Decreto 70/1966), o que impede a consolidação da propriedade em favor do credor; a segunda, diz respeito à intimação do devedor para quitar o débito no prazo de 15 dias de acordo com o art. 26 da Lei nº 9.514/97.

Analisando o disposto no art. 169 do CC: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

Neste norte, o STJ já firmou seu entendimento no sentido de que atos nulos não geram direitos, sendo imprescritíveis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas. 2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais
. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 489474 MA 2014/0057986-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. VAGAS DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO. CRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DO OBJETO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Constatada a impossibilidade física de criação das vagas de garagem, nos termos descritos no memorial de incorporação, incabível a pretensão de reforma desse entendimento por meio de recurso especial, via processual imprópria para reexame de provas, a teor da Súmula nº 7/STJ. 2.
Os atos absolutamente nulos são insusceptíveis de produzir efeitos jurídicos e podem ser declarados nulos a qualquer tempo, não se sujeitando, portanto, a prazos prescricionais
. 3. A fixação dos honorários nas ações em que não há condenação não está adstrita aos limites percentuais de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento), podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil de 1973, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 50936 RJ 2011/0140053-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. COMPRA E VENDA DE LOTE EM LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ATO NULO. IMPRESCRITÍVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A apreciação da existência ou não de legalidade do contrato de compra e venda esbarra no óbice contido na Súmula 7/STJ, pois a verificação dos elementos de convicção que ensejaram a conclusão tomada pelo Tribunal estadual - compra e venda realizada de forma irregular - perpassa necessariamente pelo contexto fático-probatório da causa.
2. "Os atos nulos não prescrevem, podendo a sua nulidade ser declarada a qualquer tempo
" (REsp 1353864/GO, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 12/03/2013). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 249743 SP 2012/0228725-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2014)

Assim, de acordo com a jurisprudência do STJ, nulo é o negócio jurídico que não observa as formalidades legais, não gerando efeitos e, por isso, não prescrevem ou decaem.

Ante a fundamentação exposta, rejeito as preliminares de Prescrição e decadência.

DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA SUSCITADA POR EQUIBAL RODRIGUES

EQUIBAL RODRIGUES DE ALMEIDA alegou litispendência com a ação Despejo ajuizada na 10ª Vara Cível de Belém, sob o número 0060049-93.2012.8.14.0301.

O instituto da litispendência está disciplinado no art. 337, §§ 1º, 2º e 3º, in verbis:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

Para que se configure litispendência deverá haver a tríplice identidade: mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

In casu, verifico que as ações não possuem o mesmo pedido, o processo nº 0060049-93.2012.8.14.0301, versa sobre o despejo, sendo o apelante inquilino do Apelado por falta de pagamento de aluguéis. Já a presente ação versa sobre a anulação do leilão, não havendo identidade de pedidos, mas apenas de partes.

Assim sendo, rejeito a preliminar de litispendência.

MÉRITO RECURSAL

No mérito, os apelantes requereram a reforma da decisão, para que seja considerado válido o leilão judicial e consequentemente a arrematação do imóvel objeto da controvérsia, motivo pelo qual passo a apreciar em conjunto.

No entanto, pelas razões esposadas alhures, resta evidente que o leilão foi realizado sob a égide de vícios insanáveis, sendo, portanto, nulo por absoluta ausência de notificação para constituição em mora do devedor, bem como da ausência de notificação para pagamento do débito.

Neste aspecto, não merece reforma a sentença, devendo as partes retornarem ao status quo ante, nos termos do art. 182 do CC:

Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECÍFICADO. AÇÃO DE ANULAÇÃO CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. Incumbe a parte-autora o ônus processual de comprovar os vícios de consentimento alegados na petição inicial. Na hipótese dos autos, o contexto fático demonstra a ocorrência de erro substancial na contratação, razão pela qual procede a pretensão à anulação do contrato.
Outrossim, anulado o contrato, exige-se como corolário lógico o retorno das partes ao status quo ante (art. 182 CC)
.APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70068571025 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 04/05/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2017)

1. RECURSO ESPECIAL DE GABRIEL CONTINO. CIVIL. CONTRATO DE PARCERIA DE ATLETA DE FUTEBOL. NULIDADE DECRETADA EX OFFICIO PELO JUIZ. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES ADIANTADOS PELOS CONTRATANTES. INDEPENDE DE PEDIDO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. 2. RECURSO ESPECIAL DE LONDRINA ESPORTE CLUBE. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PERDA DE OBJETO. 1
. A nulidade do contrato, por se operar ex tunc, acarreta o retorno das partes ao status quo ante, de maneira que o provimento jurisdicional de decretação de nulidade do ajuste contém em si eficácia restituitória -, nasce o direito de as partes serem ressarcidas pelo que despenderam na vigência do contrato nulo - e liberatória, pois desobriga ambos da relação contratual
. 2. No provimento judicial que decreta a rescisão ou a nulidade contratual está ínsito o direito de devolução das quantias eventualmente adiantadas pelos contratantes, independemente de requerimento expresso nesse sentido, sob pena de enriquecimento sem causa. 3. O provimento do recurso especial de um dos recorrentes, com a inversão dos ônus sucumbenciais, torna prejudicado o recurso interposto pela parte contrária visando à majoração dos honorários advocatícios fixados na origem. 4. Recurso especial de Gabriel Contino provido. Recurso especial de Londrina Esporte Clube prejudicado.

(STJ - REsp: 1611415 PR 2016/0169479-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

DO PERCENTUAL DE FRUIÇÃO

Os apelantes se insurgem contra o percentual de 1% do valor atualizado do imóvel pelo período que foi utilizado.

Pontuam os apelantes que o percentual fixado pelo juízo deve ser reduzido para 0,25% motivo por que entendem ser devido o pagamento de 0,25% (zero virgula vinte e cinto por cento) ao mês do valor atualizado do bem pela sua fruição.

Pois bem. Não merece prosperar o pedido do apelante.

A taxa de fruição fixada pelo MM. Juízo se mostra razoável, pois é destinada a recompor os prejuízos experimentados pela apelada durante o período em que o apelante permaneceu na posse do imóvel, sabendo que era de propriedade de outra pessoa, no caso a apelada, o que corresponde, portanto, a uma parcela devida como se aluguel fosse.

Com efeito, diante da constatação de que o recorrente usufruiu do bem por longos anos sem efetuar o pagamento das parcelas pactuadas, impõe-se reconhecer o direito da construtora apelada de descontar-lhe a vantagem econômica auferida por esta fruição, sob pena de enriquecimento ilícito.

Verifica-se, portanto, que esses valores são considerados mera recomposição dos prejuízos experimentados durante o período em que o apelante ficou na posse do imóvel, isto é, uma parcela mensal devida pela utilização do bem.

Ao contrário do que alegado nas razões recusais, tem-se que a cobrança da importância equivalente a 1% do preço atualizado do imóvel, por cada mês de sua fruição, mostra-se bastante razoável e condizente com a realidade.

É a jurisprudência:

COMPRA E VENDA RESCISÃO CONTRATUAL ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE A RETENÇÃO DE 25% DO VALOR DAS PARCELAS PAGAS A TÍTULO DE MULTA PENITENCIAL REDUÇÃO DO PERCENTUAL TAXA DE FRUIÇÃO CUMULAÇÃO COM A CLÁUSULA PENAL POSSIBILIDADE -
1% DO PREÇO ATUALIZADO DO IMÓVEL POR MÊS DE OCUPAÇÃO -RAZOABILIDADE
VERBA SUCUMBENCIAL APLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 21 DO CPC RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
É razoável e condizente com a realidade a cláusula contratual que determina a retenção pela vendedora do equivalente a 1% do preço atualizado do imóvel, por mês de ocupação
, de maneira que não se há falar em abusividade ou afronta às normas consumeristas a tal ponto que justifiquem, neste particular, a intervenção judicial (...)" (TJMS. Apelação cível nº 2006.010624-5, rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, julgado em 05/02/2009).

COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – MANUTENÇÃO DA POSSE – RECONVENÇÃO – Autora-Reconvinda adquiriu do Requerido-Reconvinte veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária em garantia – Instituição financeira não é parte do contrato – Válido o contrato de compra e venda, mas ineficaz quanto à instituição financeira – Não comprovada a turbação da posse do veículo pelo Requerido-Reconvinte – Incabível a pretensão de manutenção da posse do bem em favor da Autora-Reconvinda – Requerido-Reconvinte alega, na reconvenção, o inadimplemento das parcelas do contrato de compra e venda do veículo desde maio de 2019 – Intimada para a apresentar resposta à reconvenção, a Autora-Reconvinda permaneceu inerte – Revelia torna presumidos verdadeiros os fatos alegados na petição inicial da reconvenção – Cabível a rescisão contratual (por inadimplemento da Autora-Reconvinda), com o retorno das partes ao status quo ante (restituição do veículo ao Requerido-Reconvinte e restituição dos valores pagos à Autora-Reconvinda) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL, para declarar válido o contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes e ineficaz em relação à instituição financeira (credora fiduciária), E DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO, para declarar rescindido o contrato de compra e venda do veículo, com o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição do veículo ao Requerido-Reconvinte e a restituição dos valores pagos à Autora-Reconvinda – Condenação à restituição do valor pago deve considerar o período de livre fruição do veículo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Autora-Reconvinda –
Razoável a fixação de taxa de fruição mensal pelo uso do bem correspondente a 1% do valor do contrato, desde maio de 2019 até a restituição do bem
– Considerando que decorridos trinta meses desde maio de 2019, o valor histórico da taxa de fruição (R$ 68.893,50 - 30 x R$ 2.296,45) supera o valor pago pela Autora-Reconvinda (R$ 43.473,31) – Cabível a condenação da Autora-Reconvinda ao pagamento de taxa de fruição, deduzido o valor pago – RECURSO DO REQUERIDO-RECONVINTE PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Autora-Reconvinda ao pagamento do valor mensal de R$ 2.296,45, desde maio de 2019 até a restituição do bem (limitado a 50% do valor do contrato), deduzido o valor de R$ 43.473,31

(TJ-SP - AC: 10026835520198260445 SP 1002683-55.2019.8.26.0445, Relator: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 10/01/2022, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2022)

Desta forma, mantenho a condenação solidária dos Apelante em 1% do valor atualizado do imóvel, em razão do tempo em que permaneceram na posse do imóvel.

DO DANO MORAL

As partes recorrentes se insurgem contra a condenação em dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ao fundamento de que não cometeram ato ilícito indenizável.

Ao meu sentir, no caso em apreço, encontra-se configurado o dano moral ante a constatação acima explicitada acerca da ausência de intimação prévia do recorrente quanto ao leilão realizado, impossibilitando a extinção e quitação da dívida, sendo o imóvel, por fim, alienado.

Esta alienação, no contexto dos autos, evidentemente atingiu direito de personalidade do apelante, que, poderia ter purgado a mora ou mesmo poderia ter realizado outras tentativas de renegociação do débito para permanecer com o imóvel acaso houvesse sido intimado sobre o leilão.

Entendo, dessa maneira, que se justifica a reparação por danos morais, eis que, injustamente, a conduta irregular do recorrido, trouxe prejuízos à parte autora da demanda.

Nesta extensão, para arbitrar o quantum indenizatório, é dado ao julgador valer-se de critérios que considerem a função repressora, preventiva e educativa da medida, relativamente aos agentes causadores do dano, e ressarcitória e apaziguadora, do ponto de vista do lesado, obedecendo aos princípios de moderação e razoabilidade, para que o instituto não seja desvirtuado de seus reais objetivos, nem transformado em fonte de enriquecimento ilícito.

Com base em tais parâmetros, reputo suficiente para reparar os danos aqui verificados o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se mostra condizente e adequado às condições peculiares do caso concreto.

DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Do enfrentado acima, o julgamento enfrentou a todas as teses recursais, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, por ter atendido o atende o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e o art. 489, do CPC, sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 11 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINAR REJEITADA. EXCLUSÃO DE BEM DE INVENTÁRIO. IMÓVEL DESCRITO COMO ÁREA PÚBLICA - RESERVA FLORESTAL - DE USO CONTROLADO. POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE O BEM. AUSÊNCIA DE EXPRESSÃO ECONÔMICA. DECISÃO MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento de que a fundamentação da sentença, ainda que sucinta, atende o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Em outras palavras, fundamentação concisa não configura ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. 2. Não havendo direito possessório sobre o bem, o que ocasiona a ausência de expressão econômica do imóvel, inaplicável o posicionamento jurisprudencial que permite a partilha de direitos possessórios sobre bem público. 3. Inexistente prova inequívoca acerca da possibilidade de regularização do imóvel que se intenta partilhar, sua exclusão do inventário é medida impositiva. 4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.

(TJ-DF 07155782920198070000 - Segredo de Justiça 0715578-29.2019.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 23/10/2019, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇAO CÍVEL INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇAO - MERO INCONFORMISMO - REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE PROVAS - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONTRATO DE EMPREITADA - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATANTE PELOS DANOS CAUSADOS PELA EMPRESA CONTRATADA A TERCEIROS - RECURSO IMPROVIDO. 1.Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Sentença concisa. Motivação expressa e clara. Mero inconformismo. Preliminar rejeitada. 2.Alegação de ausência de provas que ensejem a condenação da apelante. Princípio do livre convencimento motivado. Nos termos do artigo 131 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado apreciar livremente as provas produzidas nos autos, desde que motive seu convencimento. 3.Ainda que outra empresa tenha sido contratada, através de contrato de empreitada, para a execução do serviço, a empresa contratante é responsável pelos danos por àquela causados. 4.Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 50030001650 ES 50030001650, Relator: FREDERICO GUILHERME PIMENTEL, Data de Julgamento: 04/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/01/2009)

DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
“Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo regimental/interno"
( AgInt no REsp 1197594/GO , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 3.3.2017).

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Portanto, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, visando rediscutir matéria por meio do presente agravo interno.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 07/10/2024